Tribunal: TJPA
Processo: 0824543-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824543-08.2021.8.14.0301

APELANTE: HILD ALLINE MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0824543-08.2021.8.14.0301

APELANTE: HILD ALLINE MATOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELMANO MARTINS FERREIRA - PA8097-A

APELADO: OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO RAFAEL SILVA CORREA - PA27930-A, ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA - PA13081-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hild Alline Matos de Oliveira contra sentença proferida na Ação de Imissão na Posse ajuizada por Or Leh Anna de Siqueira Mendes Vianna, que tramitou perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a imissão da autora na posse do imóvel situado na cidade de Belém, e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré, ora apelante, requereu a gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou a existência de direito real de habitação como companheira do falecido usufrutuário, bem como a pendência de inventário em que o imóvel estaria relacionado ao acervo sucessório, pugnando pela improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a condição de companheira sobrevivente confere à apelante direito real de habitação sobre o imóvel; estabelecer se a alegação de que o bem integra inventário obsta a tutela possessória em favor da proprietária registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória, sendo suficiente para seu acolhimento a demonstração do domínio pela autora e a posse injusta pela ré.

A autora comprovou a titularidade dominial do imóvel por meio da matrícula do bem, e a parte ré, embora citada, foi revel, não apresentando contestação tempestiva nem prova robusta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de que o imóvel integra inventário não se sustenta, por ausência de comprovação de que o bem fazia parte do patrimônio do falecido, sendo insuficiente a simples menção à existência de processo sucessório.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil somente se aplica quando o imóvel pertencer ao falecido, o que não se verifica no caso concreto, pois a titularidade do bem é exclusiva da autora.

O usufruto exercido anteriormente pelo genitor da autora extinguiu-se com sua morte, nos termos dos arts. 1.393 e 1.410, I, do Código Civil, não havendo transmissão à companheira ou qualquer outro fundamento jurídico que autorize a continuidade da ocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A titularidade dominial comprovada por matrícula é suficiente para fundamentar ação de imissão na posse, salvo prova de fato impeditivo eficaz.

O direito real de habitação da companheira sobrevivente exige que o imóvel integre o patrimônio do falecido, o que não se presume nem se verifica por simples alegação.

O usufruto se extingue com a morte do usufrutuário e não se transmite à companheira sobrevivente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.393, 1.410, I e 1.831; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002871-35.2019.8.26.0417, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 17.03.2022;
TJ-GO, Apelação nº 0099954-56.2019.8.09.0093, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 06.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de A
pelação Cível
interposto por HILD ALLINE MATOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse, ajuizada por OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANNA, que tramitou perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a imissão da autora na posse do imóvel situado na Rua Aristides Lobo, nº 1334, bairro do Reduto, Belém, Restou, ainda, fixada a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte ré interpôs apelação por meio da petição de ID 10040741, por meio da qual, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Quanto ao mérito, a apelante alega, em resumo: que não apresentou contestação no prazo legal em virtude de estar acometida de doença grave (COVID-19) e suas consequências, o que comprometeu sua compreensão e capacidade de reação processual; que o imóvel objeto da lide está atualmente relacionado à ação de inventário n.º 0830968-51.2021.8.14.0301, na qual figura como inventariante do espólio de seu companheiro falecido, sustentando que o bem integra o acervo patrimonial do de cujus; que é companheira sobrevivente, tendo direito à permanência no imóvel, invocando para tanto o direito real de habitação, conforme o art. 1.831 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais aplicáveis; que a alegação da autora acerca do imóvel ser utilizado exclusivamente para fins comerciais é inverídica, tratando-se, na realidade, de residência da apelante e de sua família; que a sentença incorreu em erro ao reconhecer o direito de imissão na posse da apelada, uma vez que não teria sido demonstrado o justo título de propriedade da autora, e, sobretudo, porque o bem está vinculado à sucessão, o que impede sua retirada do imóvel por força do princípio da continuidade da moradia da companheira; que houve má-fé da autora ao omitir o contexto sucessório e a posse legítima exercida pela recorrente, razão pela qual requer a aplicação de multa por litigância de má-fé;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o julgamento de improcedência da ação, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões ao ID 10040755, nas quais defende, preliminarmente, a improcedência do pedido de justiça gratuita formulado pela ré, por ausência de comprovação mínima da hipossuficiência. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que a autora é proprietária exclusiva do imóvel, conforme matrícula acostada, e que o usufruto exercido anteriormente por seu genitor se extinguiu com o falecimento deste, não sendo possível sua transmissão à companheira sobrevivente. Defende, ainda, que o imóvel não integra o inventário alegado pela apelante, tratando-se de bem alheio à sucessão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se a aferir se a alegação de que o imóvel integra inventário/reconhecimento de união estável é apta a obstar a tutela petitória e se é cabível invocação de “direito real de moradia/habitação” pela apelante.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória, assentando-se no domínio do autor e na detenção/posse injusta pelo réu. No caso, a autora lastreou a pretensão com prova documental do domínio do bem indicado na inicial, conforme documentos acostados à peça exordial.

Superada a prova mínima do domínio pela autora, incumbia à ré/apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado, nos termos do que disciplina o art. 373, II, do CPC. Todavia, mesmo devidamente citada, a parte ré foi revel, visto que não apresentou defesa.

Com efeito, do que se extrai do conjunto processual, a tese recursal não se sustenta em prova idônea capaz de infirmar o título dominial apresentado pela autora, limitando-se a invocar suposta comunicabilidade do bem com inventário/união estável e pretenso direito real de habitação/moradia, fundamentos que não encontram suporte jurídico apto a afastar a sentença combatida.

Assim, não restando comprovado o direito próprio da ocupante sobre o imóvel (por título, por aquisição originária, por contrato oponível à proprietária, ou por qualquer circunstância juridicamente eficaz), permanece hígida a conclusão de que a detenção exercida pela apelante se apresenta injusta em face da proprietária, eis que encerrado o usufruto com o falecimento do usufrutuário, legitimando, assim, a imissão pleiteada.

No mesmo sentido, a apelante sustenta que o imóvel estaria em discussão em ação de inventário, chegando a alegar que o bem é bem integrante do espólio.

Entretanto, tal argumento, por si só, não tem o condão de obstar a pretensão petitória quando não comprovada a titularidade do
de cujus
sobre o bem e, sobretudo, quando os autos indicam a titularidade dominial da autora.

Logo, a simples menção à existência de inventário ou demanda conexa, desacompanhada de prova eficaz de que o bem integra o patrimônio do falecido, não é apta a neutralizar o direito do proprietário.

Outrossim, a apelante também invoca o direito real de habitação. Ocorre que ocorra a incidência do direito alegado, faz-se necessário que o imóvel destinado à residência da família integre o patrimônio comum ou particular do falecido ao tempo da abertura da sucessão.

No caso concreto, porém, não se verifica esse pressuposto: conforme já exposto, há indicação expressa de que o imóvel não pertencia ao falecido, mas sim à autora/apelada.

Logo, ausente o requisito patrimonial (imóvel integrante do acervo do
de cujus
), inexiste base jurídica para impor à proprietária a restrição real pretendida pela apelante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse. Imóvel de propriedade dominial dos autores. Procedência, com condenação da ré a deixar o imóvel e indenizar os requerentes por locativos e IPTU, no período correspondente ao esbulho possessório . Inconformismo da ocupante. Descabimento. Ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem. Pleito de reconhecimento de direito real de habitação . Impossibilidade. Propriedade do imóvel que não era do de cujus, não havendo que se falar em direito real de habitação, ainda que na mencionada ação declaratória reste comprovada a alegada união estável. Artigo 1.831 do CC . Direito real de habitação do cônjuge sobrevivente que está condicionado ao inventário, situação que não ocorre na hipótese dos autos. Usufruto que, em razão de sua natureza personalíssima (Art. 1.393, CC), extingue-se com a morte, de modo que a permanência da companheira do falecido usufrutuário passou a depender da aquiescência dos então nus-proprietários, filhos do usufrutuário, não lhe restando qualquer direito exercitável em nome próprio . Procedência mantida. Indenização dos locativos e IPTU que decorrem da privação do uso livre do imóvel pelos titulares dominiais, diante do esbulho da autora. Condenação mantida. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10028713520198260417 Paraguaçu Paulista, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 17/03/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BAIXA DE USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR . ITCMD. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registo de Imóveis, pela renúncia ou morte do usufrutuário . A extinção do usufruto em decorrência do óbito do usufrutuário não gera transferência do bem imóvel ou do direito real, mas apenas ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu proprietário, não se verificando a existência do fato gerador do ITCD, sendo, pois direito das autoras averbarem a extinção do gravame sem o recolhimento do imposto. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00999545620198090093, Relator.: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)

Ainda que se considere o histórico narrado na inicial, no sentido de que o genitor da autora detinha usufruto e, em determinado momento, permitiu a ocupação, fato é que o usufruto é direito real personalíssimo, intransmissível, extinguindo-se com a morte do usufrutuário, nos termos dos arts. 1.393 e 1.410, I, ambos do Código Civil Brasileiro.

E essa premissa também consta do panorama apresentado no processo, visto que o usufruto do seu genitor se encerrou com o falecimento deste. Assim, não há como acolher a tese de direito real de moradia como sucedâneo de usufruto, nem como pretender a continuidade da ocupação por suposta transmissibilidade do direito real anteriormente existente, justamente porque o usufruto não se transmite e cessa com o óbito.

A partir daí, não subsiste fundamento para manter a ocupação contra a proprietária, sobretudo em ação petitória cujo núcleo é a tutela do domínio, motivo pelo qual a decisão
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026